Tribunal: TJES
Processo: 5001667-94.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001667-94.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRIELE LOSS FRANZIN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA COBRANÇA DÚPLICE. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPROVADO. ADIMPLEMENTO EM ATRASO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EFETIVADA REGULARMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que aduz a licitude da suspensão de serviços levada a efeito em virtude da inadimplência da consumidora, rechaçando, ainda, a tese de cobrança dúplice em desfavor da Recorrida.
2. Assiste razão à Recorrente. As capturas de tela do extrato da conta da Recorrida não são suficientes para identificar os pagamentos das faturas conforme sustentando à exordial, tendo em vista que esses não possuem qualquer elemento que permita determinar que, de fato, aqueles débitos se referem às prestações relativas à linha nº 27-99926-1352.
3. Como informado por ela própria, a Recorrida é titular de outra linha junto à Recorrente (nº 27 99963-8433), de modo que os pagamentos destacados nas capturas de tela também podem ser relativos a essa ou ainda a outro contrato de telefonia, inexistindo elementos mínimos que permitam a correspondência entre os pagamentos e a linha 27-99926-1352.
4. Por oportuno, da comparação entre os valores devidos nas faturas vencidas de fevereiro/2020 a maio/2020 (relativas à linha final 1352) e os valores debitados em conta da Recorrida (conforme extratos em capturas de tela), observa-se que os montantes não se equivalem: a) fatura vencida em 17/02/2020, no valor de R$ 109,89 (débito em conta no valor de R$ 113,39); b) fatura vencida em 17/03/2020, no valor de R$ 106,89 (débito em conta no valor de R$ 112,92); c) fatura vencida em 17/04/2020, no valor de R$ 104,99 (débito em conta no valor de R$ 109,98); fatura vencida em 17/05/2020, no valor de R$ 105,02 (débito em conta 104,99).
5. Em verdade, o único pagamento que, de fato, guarda relação com a linha final 1352 é aquele realizado em 15/05/2020 (inclusive, consta com “nr. Doc” distinto dos demais destacados), no valor de R$ 104,99 (que, para além de constar na captura de tela trazida pela Recorrida, também possui comprovante de pagamento com código de barras), mas esse se refere à fatura vencida em abril/2020, a denotar que fora adimplido em atraso. Os pagamentos feitos em casa lotérica não encerram cobrança dúplice, visto que não constatados adimplementos prévios.
6. Destaco que as telas sistêmicas trazidas pela Recorrente se encontram em perfeita congruência com os pagamentos realizados em atraso. Como exemplo, observem-se os comprovantes constantes em ID 760788 e 760789, em que constam a data de vencimento da fatura paga e a data em que efetivado o pagamento, em comparação com os registros constantes na tela de ID 760815 - Pág. 8.
7. A análise acurada do acervo probatório, portanto, afasta qualquer dúvida acerca da inexistência de cobrança indevida/dúplice por parte da Recorrente, não havendo que se falar, ainda, em suspensão ilícita dos serviços de telefonia pela Operadora, na medida em que se trata de conduta albergada no art. 90 e seguintes da Res. 632/2014 da ANATEL, em razão do inadimplemento a que deu causa a consumidora.
8. Diante da inexistência de ato ilícito por parte da Recorrente, não há razão para que seja mantida a condenação estabelecida pelo Juízo
a quo
.
9. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.